Tribunal: TJSP
Processo: 1025960-35.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão ao reconhecimento de ausência de certeza e liquidez no título, à extinção da ação de execução e ao reconhecimento de nulidade de cláusula contratual – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la procedente – Cabimento em parte – PRELIMINAR – Benefícios da justiça gratuita, requeridos por todos os apelantes –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão ao reconhecimento de ausência de certeza e liquidez no título, à extinção da ação de execução e ao reconhecimento de nulidade de cláusula contratual – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la procedente – Cabimento em parte – PRELIMINAR – Benefícios da justiça gratuita, requeridos por todos os apelantes – Acolhimento – Apelantes que podem ser enquadrados na condição de necessitados – Documentos juntados aos autos que são suficientes para demonstrar a hipossuficiência – MÉRITO – Título de crédito consistente em cédula de crédito comercial transferida por instituição financeira ao apelado, através de endosso em preto – Apelado que busca a satisfação da obrigação contida no título através da ação de execução, tratando-se de título certo e líquido – Cumulação de comissão de permanência com demais encargos moratórios vedada – Afastamento da comissão de permanência – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para afastar a incidência de cumulação de permanência e para conceder aos apelantes a gratuidade de justiça, com redistribuição do ônus sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025960-35.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
ALG COMÉRCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS LTDA EPP, ROSANA INES LUCIA
MARTINEZ CARLOMAGNO ALGATE e LAERTE BRAGA ALGATE, é apelado MARCELO
CARDOSO MENDES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 08027
Apelação no 1025960-35.2017.8.26.0554
Apelantes: ALG COMÉRCIO E SERVIÇOS TURÍSTICOS LTDA. - EPP, LAERTE
BRAGA ALGATE e ROSANA INES LUCIA MARTINEZ CARLOMAGNO ALGATE
Apelado: MARCELO CARDOSO MENDES
8a Vara Cível da Comarca de Santo André
Magistrado: Dr. André Luiz Rodrigo do Prado Norcia
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Pretensão ao reconhecimento de
ausência de certeza e liquidez no título, à extinção da ação de execução e ao
reconhecimento
de
nulidade
de
cláusula
contratual

Sentença
de
improcedência
Pleito de reforma da sentença para julgá-la procedente

Cabimento em parte PRELIMINAR Benefícios da justiça gratuita, requeridos
por todos os apelantes Acolhimento Apelantes que podem ser enquadrados
na condição de necessitados
Documentos juntados aos autos que são
suficientes para demonstrar a hipossuficiência MÉRITO Título de crédito
consistente em cédula de crédito comercial transferida por instituição
financeira ao apelado, através de endosso em preto Apelado que busca a
satisfação da obrigação contida no título através da ação de execução,
tratando-se de título certo e líquido Cumulação de comissão de permanência
com demais encargos moratórios vedada
Afastamento da comissão de
permanência Sentença reformada em parte APELAÇÃO provida em parte,
para afastar a incidência de cumulação de permanência e para conceder aos
apelantes a gratuidade de justiça, com redistribuição do ônus sucumbencial.
Trata-se de apelação interposta por ALG Comércio e
Serviços Turísticos Ltda. - EPP, Laerte Braga Algate e Rosana Ines Lucia
Martinez Carlomagno Algate (juntos) contra a r. sentença (fls. 164/166)
proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos pelos apelantes em
face de Marcelo Cardoso Mendes, que julgou improcedentes os embargos à
execução. Pela sucumbência, houve a condenação dos apelantes ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa.
Opostos embargos de declaração pelos apelantes, aqueles
foram rejeitados pelo Juízo “a quo” (fl. 173).
Alegam os apelantes no presente recurso (fls. 175/183), em
síntese e em preliminar, que fazem jus à assistência judiciária gratuita. No mérito,
afirmam que o título não apresenta força executiva, uma vez que não preencheu os
requisitos de certeza e liquidez dos valores apresentados. Alegam que o apelado era
avalista do título, bem como sócio da primeira apelante e, embora tenha se retirado
da sociedade, continuou atuando na empresa como se sócio fosse. Sustentam que o
apelado se beneficiou da situação, sendo devedor solidário da dívida. Apontam que a
dívida cobrada em questão corresponde ao período abarcado pela responsabilidade
do apelado, devendo este responder pela sua parte. Aduzem que o título está
prescrito, uma vez que houve o pagamento da dívida em 02/08/2.004. Afirmam que
deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) e que é nula a cláusula que prevê a incidência de comissão de
permanência. Sustentam que o apelado jamais exibiu aos apelantes o discriminativo
das despesas que compõem o custo efetivo total das operações de crédito tomadas.
Alegam que o apelado deixou de apresentar planilha de apuração entre o valor pago
e o valor cobrado. Pedem a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 206/212), alega o apelado, em síntese e
em preliminar, a deserção do recurso. No mérito, sustenta que a cédula de crédito
preenche todos os requisitos, não havendo que se falar em aplicação das normas de
direito consumerista. Sustenta que quitou a dívida representada no título por vontade
própria, havendo endosso e direito de regresso. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo efeito,
por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir. Inicialmente, acolho a preliminar de concessão de
gratuidade de justiça, requerida pelos apelantes.
Em relação à primeira apelante, o deferimento do benefício da
assistência judiciária à pessoa jurídica é de caráter especialíssimo, impondo cabal
demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. É nesse
sentido a orientação da Súmula no 481, de 28/06/2.012, do Superior Tribunal de
Justiça:
Súmula no 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
Considerando-se os documentos juntados aos autos (fls.
202/203), é possível verificar que a primeira apelante não possui faturamento desde
2.016, não havendo distribuição de rendimentos para os seus sócios desde então.
Assim, sendo os documentos juntados aos autos suficientes
para a comprovação de que a primeira apelante não dispõe de imediato do valor
relativo às custas processuais, é razoável conceder-lhe a isenção do pagamento das
custas/despesas processuais.
Relativamente aos segundo e terceiro apelantes, conforme se
depreende dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a presunção de
veracidade da declaração de pobreza é relativa, admitindo prova em contrário.
Ressalta-se que o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”, acaba também por impor a
comprovação da necessidade.
O segundo apelante apresentou declaração de imposto de
renda, na qual a terceira apelante figura como sua dependente. Denota-se do
referido documento que estes apelantes não tiveram rendimento no ano de 2.018,
tampouco possuem bens que apontem para a existência de patrimônio significativo.
Considerando a circunstância acima indicada, entendo que o
segundo e a terceira apelantes também podem ser enquadrados como necessitados
da assistência judiciária gratuita.
Portanto, é necessário que se assegure o direito à justiça
gratuita a todos os apelantes.
Assim, acolho a preliminar para conceder a todos os apelantes
a gratuidade de justiça.
Consequentemente, diante da concessão da gratuidade de
justiça aos apelantes, resta prejudicada a preliminar de deserção alegada pelo
apelado.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
Denota-se dos autos que, em junho de 2.012, o apelado ajuizou
ação de execução de título extrajudicial em face dos apelantes, na qual alega que
estes não cumpriram com o adimplemento das parcelas relativas à cédula de crédito
comercial celebrada com BANCO DO BRASIL S/A, motivo pelo qual o apelado, na
condição de avalista, arcou com a dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Ainda, além de ter ocorrido o pagamento da dívida pelo
apelado, houve o endosso do título pela instituição financeira a este, que passou a
exigir dos apelantes o pagamento da quantia de R$ 176.937,65 (cento e setenta e
seis mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
Relativamente à alegação dos apelantes de que houve
prescrição, vislumbra-se nos autos que o apelado protestou o título em 2.004,
sendo ajuizada ação pelos apelantes para sustar os efeitos do referido protesto,
destacando-se que somente em fevereiro de 2.012 houve a revogação da medida
liminar (fl. 76).
Assim, havendo o ajuizamento da ação de execução em junho
de 2.012, após a revogação da medida liminar, não há que se falar em decurso do
prazo prescricional, uma vez que este foi interrompido, consoante disposição do
artigo 202, II, do Código Civil, passando a correr a partir do momento em que houve
a revogação da tutela liminar (fl. 76).
Quanto ao argumento dos apelantes de que o título executivo
extrajudicial não possui força executiva, em virtude da ausência de certeza e liquidez,
melhor sorte não lhes assiste.
Denota-se que o título estampa o credor, os devedores e a
obrigação que cabe a estes, destacando-se que também demonstra a exata quantia
que deve ser adimplida pelos devedores.
Portanto, não há que se falar em ausência de certeza e liquidez
do título objeto da ação de execução.
No mais, ainda que o apelado já tenha sido sócio da primeira
apelante e tenha se beneficiado do crédito obtido por esta junto à instituição
financeira, denota-se que, após o pagamento da cédula pelo apelado, houve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
endosso em preto desta a este, podendo o apelado exigir dos apelantes o
montante descrito no título, nos termos do artigo 29, parágrafo 1o1, da Lei Federal
no 10.931, de 02/08/2.004.
Assim, apesar de o apelado já ter sido sócio da primeira
apelante, aquele cobra valores na condição de endossatário, posto que a instituição
financeira transmitiu o título através do endosso.
Relativamente à alegação de que é nula a cláusula de comissão
de permanência cumulada com encargos moratórios, prevista na cédula de crédito
comercial, melhor sorte assiste aos apelantes (fl. 64).
Em que pese a alegação do apelado de que a matéria não
poderia ser oposta a ele, entendo que os apelantes podem se opor ao conteúdo
literal do título, que prevê no item “inadimplemento” a cumulação de comissão de
permanência, juros moratórios e multa de 10%, consoante disposição do artigo 915
do Código Civil.
Assim, é vedada a cumulação de comissão de permanência com
juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, nos termos da Súmula no 472,
de 19/06/2.0122, razão pela qual, conforme o pedido dos apelantes, deverá ser
excluída a comissão de permanência, mantendo-se os demais encargos.
Por fim, a alegação de que o apelado jamais exibiu aos
apelantes o discriminativo das despesas que compõem o custo efetivo total das
operações de crédito, entendo que a argumentação não pode ser oposta àquele,
consoante disposição do artigo 915 do Código Civil.
1 Art. 29. (...)
§1o. A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as
normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela
equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada
na Cédula.
2 Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios
e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Assim, caberá ao apelado elaborar nova planilha de cálculo,
excluindo-se desta a comissão de permanência.
Desta forma, deve ser reformada em parte a r. sentença, para
excluir do débito a comissão de permanência e para conceder aos apelantes a
gratuidade de justiça.
Tendo em vista a inversão em parte do julgado, cada parte
arcará com metade das custas/despesas processuais e com honorários advocatícios
do patrono da parte adversa, fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
diante do inestimável valor econômico do proveito obtido pelos apelantes, nos
termos dos artigos 85, parágrafo 8o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à presente
apelação, para, reformando em parte a r. sentença, excluir do débito a
comissão de permanência e para conceder aos apelantes a gratuidade de justiça,
com a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos supra, mantendo-se, no
mais, a r. sentença questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos
aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)